Tribunal: TCU
Processo: 014.576/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Fortecom Comercial e Servicos Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6011/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este recurso de reconsideração, interposto por Fortecom Comercial e Serviços Ltda. contra o Acórdão 4615/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da citada empresa, com aplicação de débito e multa. Considerando que, originalmente, o processo trata de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Comando da 2a Região Militar, em desfavor da empresa Fortecom Comercial e Serviços Ltda., devido à entrega de gênero alimentício de qualidade inferior ao previsto no Catálogo de Especificação de Artigos de Subsistência (CEAS) e, ainda, incompatível com este, no âmbito do Pregão 02/2018, ocorrido no período de 14 de fevereiro a 10 de abril de 2019; considerando que, no acórdão recorrido, a condenação se deveu ao fornecimento de peixe de espécie diferente do efetivamente contratado e de qualidade inferior a este, e ao consequente superfaturamento decorrente de decréscimo na qualidade do produto fornecido; considerando que a representante legal da recorrente foi devidamente notificada acerca do acórdão original mediante a publicação no Diário Eletrônico do TCU, em 4/8/2025 (peça 91), do qual se extrai que o termo final para a interposição do recurso foi o dia 19/8/2025; considerando que a interposição foi realizada em 20/8/2025, tendo-se por intempestivo o recurso; considerando que, mesmo intempestivo, o art. 285, § 2o, do RI/TCU possibilita seu conhecimento, desde que tenham ocorrido fatos novos e respeitando-se o prazo limite de 180 dias; considerando, de acordo com a unidade instrutora, que a recorrente " reitera argumentos apresentados em sede de alegações de defesa de peça 70, os quais foram examinados pela Unidade Técnica de Origem (peças 81 a 83), pelo MP/TCU (peça 84) e pelo Relator (peça 89). Não são, portanto, elementos novos " (peça 100); considerando que os argumentos apresentados estão desacompanhados de qualquer documento; considerando que a recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, pois representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame na hipótese de interposição tempestiva do recurso; considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações do TCU com base em discordância com as conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal, sob pena de indevida extensão para cento e oitenta dias, em todos os casos, do prazo para interposição dos recursos de reconsideração e pedido de reexame, tornando letra morta o disposto no art. 33 da Lei 8.443/1992, que estabelece período de quinze dias para apresentação destes apelos; e considerando que tanto a unidade técnica quanto o MPTCU pugnam pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista sua intempestividade; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 33, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do RI/TCU, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Fortecom Comercial e Serviços Ltda., por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; b) comunicar a presente deliberação à recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 014.576/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fortecom Comercial e Servicos Ltda. (14.409.186/0001-41) 1.2. Recorrente: Fortecom Comercial e Servicos Ltda. (14.409.186/0001-41) 1.3. Unidade: Comando da 2a Região Militar 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.8. Representação legal: Melissa Franco Humelino (263049/OAB-RJ), representando Fortecom Comercial e Servicos Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há